Tribunal: TJDFT
Processo: 0713887-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ERRO AO PROTOCOLAR PETIÇÃO. ENVIO INDEVIDO AO PLANTÃO JUDICIAL. FALTA DE DILIGÊNCIA QUE NÃO TRADUZ MÁ-FÉ. SITUAÇÃO QUE NÃO ENSEJA A APLICAÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA. PRÁTICA NÃO COMPROVADA DE CONDUTA DESLEAL POR ABUSO DE DIREITO. INTENÇÃO DOLOSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de plantão judicial que, nos autos de cumprimento de sentença, aplicou ao agravante multa por litigância de má-fé por ter ele protocolado, no período de plantão judiciário, requerimento em que postulada medida não urgente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o protocolo, em período de plantão judicial, de requerimento postulando medida sem conteúdo de urgência configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto à litigância de má-fé, a constatação de sua prática exige prova inequívoca de que a conduta processual foi praticada com o intuito de prejudicar a parte adversa ou de obstruir o regular andamento do processo. No presente caso, não se verifica, na atuação do agravante, embora manifestamente descabida, comportamento processual que se possa qualificar como desleal porque prova de que atuou com intenção dolosa não há.
4. Embora injustificável o envio de peça não urgente as plantão judiciário, maior razoabilidade há no entendimento de que não agiu o agravante com má-fé a justificar a aplicação de multa. A inquestionável falta de diligência ao selecionar a opção de envio da petição ao plantão judicial não configura, por si só, conduta desleal por abuso de direito. Não há, destarte, proceder doloso a caracterizar litigância de má-fé.
4. A configuração da litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa, com o intuito de alterar a verdade dos fatos, obter vantagem indevida ou obstruir o regular andamento do processo, o que não ocorre na hipótese em exame.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece não ser suficiente o erro técnico no peticionamento eletrônico, quando sem dolo, para aplicar a penalidade prevista no art. 81 do CPC.
IV.DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 77, §1o; art. 80, II e V; art. 81; art. 1.015, II. L. 11.419/2006 art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0728139-85.2019.8.07.0000, Rel(a). Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, p. 26/5/2020; AGI 0708836-51.2020.8.07.0000, Rel. (a): Simone Lucindo, 1a Turma Cível, p.: 14/07/2020